Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705722-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROGERIO DA SILVA AGRAVADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, MÁRIO LUCIO MENEZES DO AMARAL, FRANCISCO DE ASSIS MENEZES, EDSON VIANA DE OLIVEIRA, LEÔNIDAS DE ALMEIDA, IVANILDO CARLOS DE SOUZA, CARLOS GLEISER, IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR, DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela interposto por Paulo Rogério da Silva contra decisão interlocutória da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação popular, indeferiu a liminar pleiteada (autos no 0700661-77.2021.8.07.0018). 2. O advogado subscritor da peça, Dr. Jacinto Teles Coutinho, OAB/PI no 20.173, deverá comprovar, no prazo de 48hs, a comunicação feita à OAB/DF para atuação no âmbito deste Tribunal, sob pena de indeferimento da sustentação oral. 3. Ante o disposto no art. 937, VIII do CPC e no art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 25097331). 4. Retire-se o feito da pauta da 22a Sessão Ordinária Virtual. 5. Inclua-se o feito em pauta para julgamento em Sessão por Videoconferência (Telepresencial). 6. PRI. Brasília, DF, 22 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO